Tribunal: TJSP
Processo: 1047548-21.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Réu que postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária quando ingressou nos autos. Pedido não apreciado pelo magistrado. Reconhecimento da concessão tácita dos benefícios da assistência judiciária.

Revelia. O prazo para oferecimento de defesa teve

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Réu que postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária quando ingressou nos autos. Pedido não apreciado pelo magistrado. Reconhecimento da concessão tácita dos benefícios da assistência judiciária.

Revelia. O prazo para oferecimento de defesa teve início quando do comparecimento espontâneo da ré nos autos (art. 239, § 1o, CPC). Contestação protocolada intempestivamente.

Dinâmica do acidente que restou incontroversa. Ademais, a ré admitiu que os danos ocorreram porque o condutor de seu veículo perdeu o controle da direção, embora atribuísse tal circunstância ao fato de que o acidente anterior não estava devidamente sinalizado. É irrelevante se seu caminhão colidiu, ou não, contra os veículos que estavam parados, porque, tendo o condutor, ou porque perdeu o controle da direção, ou de forma proposital, desviado e jogado o caminhão junto à barreira de contenção lateral da via, culposamente causou o incêndio e os danos reclamados pela autora. Legitimidade da ré para responder por eventuais danos causados pelo motorista, no serviço de transporte por ela contratado, nos termos do art. 932, III, do CC, independentemente de ser ele funcionário ou terceirizado.

Considerando que uma das verbas postuladas na inicial já havia sido paga pela seguradora da autora, o que foi inclusive por esta admitido, é de rigor a parcial procedência dos pedidos. Manutenção da condenação da ré no pagamento das verbas da sucumbência.

Apelação não provida, com observação.